Tribunal: TJDFT
Processo: 0007940-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0007940-68.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 26011617, que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Admito o agravo interno. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, consoante artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento aos agravos de IDs 26673040 e 26674205, interpostos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçados às Cortes Superiores. Determino, outrossim, que todas as publicações e intimações referentes à parte agravante sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado LUIZ FERNANDO SACHET, OAB/SC 18.429, conforme requerido à ID 26670258. Por fim, encaminhem-se os autos à Secretaria para que atenda, se possível, o pedido formulado pela parte agravante (ID 26670258) de inclusão em pauta para julgamento em sessão presencial do agravo interno por ela interposto, consoante previsão do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014